Tribunal: STF
Processo: Rcl 79190
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0000727-57.2022.5.14.0006, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, nos Recursos Extraordinários – RE 760.931 RG/DF e 1.298.647/SP, respectivamente, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.



    Argumenta que:



    No Recurso Extraordinário, o Reclamante alegou violação à ADC n.º16 e à tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 760.9311 , uma vez que a responsabilidade subsidiária foi presumida pela Corte Trabalhista, não tendo sido demonstrada qualquer conduta específica e concreta imputável à Administração. Destacou ainda que a aplicação banalizada da Súmula 331 do TST vem reiteradamente contrariando o entendimento do Pretório Excelso. Disse que o acórdão recorrido declara, implicitamente, a inconstitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei de Licitações. Aduziu que em outros casos com idêntica matéria, mesmos elementos de prova, mesma prestadora de serviço, mudando tão somente a parte trabalhadora, o TST deu provimento ao recurso de revista para absolver o Reclamante. Pediu a suspensão do feito pelo fato de o STF até então não ter apreciado o tema de repercussão geral n.º 1.118. E alegou também que o STF tem superado decisões da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência por ausência de requisito formal exacerbado imposto pelo TST que impede a aplicação da jurisprudência consolidada do STF (documento 1, p. 2).



Prossegue aduzindo:



    Desde a contestação até o agravo interno, passando pelos recursos ordinário, de revista e extraordinário, o Estado de Rondônia debateu, entre outros pontos, a necessidade de a Corte de origem observar os precedentes vinculantes estabelecidos na ADC nº 16 e no RE 760.931, bem como a necessidade de suspender o processo diante do Tema de Repercussão Geral n.º 1.118 (RE 1298647). (Documento 1, p. 7).



Segundo sustenta o reclamante:



    [...] Houve uma inversão nas ideias, uma espécie de maquiagem para imputar ao Estado de Rondônia a responsabilidade, visto que a conclusão pela ausência de fiscalização foi inferida a partir da ausência de pagamento, pela corré, de encargos trabalhistas. Em outras palavras, não há nenhum elemento no acórdão evidenciando que o ente público possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 



    Embora fundamentado numa suposta atuação culposa do Poder Público, o acórdão atacado não apontou nenhum elemento fático que caracterize essa atuação culposa, seja por imprudência, negligência ou imperícia e nem tampouco que o reclamante tinha ciência das irregularidades e, mesmo assim, não agiu. Tudo decorre de mera presunção (documento 1, p. 6).



 



 Ao final, requer: “ii. a procedência da reclamação para exclusão da responsabilidade subsidiária do ente público" (documento 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    A Secretaria Judiciária certifica que esta reclamação foi a mim distribuída por prevenção em razão da Rcl 79.189/RO, já extinta sem resolução do mérito. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    A demanda é procedente, pois o ato impugnado afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou a tese firmada na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.



    Ressalto que não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda. 



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa. 



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência. Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração. 



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente, por parte da Administração Pública, não pode ser presumido:



CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, decidiu, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022).



    Constato que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118  RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, na análise de reclamações propostas por afirmado descumprimento do precedente vinculante fixado na ADC 16/DF. 



    No caso concreto, porém, observo que o TST, ao julgar o agravo de instrumento em recurso de revista, decidiu:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA N° 422, I, DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A r. decisão agravada negou seguimento ao recurso da parte agravante, sob o fundamento de que não foram atendidos os requisitos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Na minuta de agravo, a parte agravante passa ao largo da fundamentação contida na decisão agravada. Ao assim proceder, deixou de atender ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual impõe à parte o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. Ademais, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula nº 422 desta Corte, "Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida". Agravo não conhecido, com imposição de multa (documento 10, p. 1).



    Consulta ao site do TST revela que não houve preclusão da matéria relativa à responsabilidade subsidiária do ente público, uma vez que a discussão ainda consta do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante:



    De início, reitere-se que não há aderência ao Tema 1.118 do ementário de repercussão geral, uma vez que a controvérsia em relação à responsabilização subsidiária do ente público foi pautada na análise do contexto fático-probatório descrito nos autos. Dessa forma, as razões de decidir da decisão ora impugnada é diversa daquela que versa sobre o ônus da prova da fiscalização (site do Tribunal Superior do Trabalho).



    O entendimento mantido pela Justiça do Trabalho, no caso concreto, é aquele estabelecido por ocasião do julgamento do recurso ordinário, momento em que foi reformada a sentença que afastava a responsabilidade subsidiária do Estado de Rondônia, nos seguintes termos:



    No caso em tela, a farta documentação apresentada pelo ente público ao ID. 53336dd demonstra a constante fiscalização do contrato entabulado entre tomador e prestador, a comprovar que o 2º réu não incidiu em culpa in vigilando em relação à empregadora direta, sendo insuficiente a mera alegação em juízo por parte do autor para desconstituir tais documentos. Portanto, inexistindo qualquer indício de prova de que o ente público deixou de fiscalizar o contrato firmado com a empregadora direta, bem como de que se beneficiou ou se beneficiaria do serviço prestado pela parte autora no que concerne o objeto da condenação, forçoso concluir pela inexistência de culpa in vigilando. 



    Ante o exposto, improcede o pedido de responsabilidade subsidiária do 2º réu (documento 3, p. 10). 



    No entanto, a sentença foi reformulada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, que proferiu acórdão dissonante dos precedentes indicados ao julgar o recurso ordinário do trabalhador. Transcrevo, no que interessa:



    Registra-se que tal dever de fiscalização por parte da Administração Pública decorre diretamente de lei, uma vez que, nos termos do art. 78, XVIII, da Lei nº 8.666/93, constitui justo motivo para a rescisão do contrato o descumprimento do dever da contratada de manter regularidade fiscal e trabalhista ao longo de toda a vigência da avença. 



    Com efeito, antes da efetivação do pagamento à prestadora de serviços, cabia ao ESTADO DE RONDÔNIA ter exigido a comprovação do pagamento do recolhimento do FGTS relativo aos trabalhadores da empresa prestadora de serviços - o que, se realmente fez, como alega, não buscou comprovar nos autos relativamente a todo o período de vigência do ajuste. 



    Por conseguinte, diverge-se do entendimento veiculado na sentença de que "a farta documentação apresentada pelo ente público" teria demonstrado "a constante fiscalização do contrato entabulado entre tomador e prestador, a comprovar que o 2º réu não incidiu em culpa in vigilando em relação à empregadora direta" (Id 089967c).



    [...]



    Assim, como se pode extrair da minuciosa análise realizada nas linhas pretéritas, não houve a transferência automática ao Poder Público contratante da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas dos empregados da empresa contratada, mas sim a responsabilização subsidiária daquele após o exame de provas constantes nos autos de que houve omissão no dever fiscalizatório por parte do demandado - o que deu causa aos descumprimentos trabalhistas objeto da presente reclamatória e poderiam (deveriam) ter sido evitados caso o recorrente tivesse procedido adequadamente com a fiscalização nos moldes previstos na legislação de regência e no contrato administrativo firmado com a primeira reclamada.



    [...]



    Desse modo, considerando que o ente público se olvidou do seu dever legal de fiscalizar a execução do contrato firmado com a CAP - CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI e comprovadas as inadimplências alegadas na inicial, deve o ESTADO DE RONDÔNIA responder subsidiariamente pelas parcelas inadimplidas oriundas do contrato de trabalho firmado entre a terceirizada e a parte autora, porquanto incorreu em culpa "in vigilando" ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa fornecedora de mão de obra, não sendo lícito se eximir de tal responsabilidade na medida em que os riscos da atividade econômica devem sempre permanecer com o empregador, na forma do art. 2º da CLT, estendendo-se à Administração Pública quando celebra contratos de terceirização de serviços.



    Por oportuno, destaca-se que, segundo a Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a responsabilidade subsidiária alcança todas as verbas trabalhistas, a que foi condenada a primeira reclamada, conforme disciplinado no inciso VI, que assim determina:



    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011



     [...] 



    VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.



    Dessa forma, o ESTADO DE RONDÔNIA é responsável pela integralidade das obrigações de pagar, bem como das indenizações e multas decorrentes do descumprimento das obrigações de fazer, a que a primeira ré foi condenada em primeiro grau. 



    Isso porque não se trata de imputação da responsabilidade em decorrência de vínculo empregatício direto ou a qualquer outro título que pressuponha uma relação jurídica direta com a reclamante, mas sim da sua condição de responsável subsidiário, que se beneficiou da mão de obra do trabalhador recorrido enquanto tomador de serviços. 



    Com base nesses fundamentos, dá-se provimento, no particular, ao recurso ordinário interposto para que, com fundamento na Súmula nº 331, itens IV e VI, do TST, seja declarada a responsabilidade subsidiária do ESTADO DE RONDÔNIA pelas parcelas devidas pela primeira ré ao autor, tendo em vista a constatação da existência de culpa "in vigilando" (documento 4, pp. 4-6).



    Observo que, no caso, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, presumindo a culpa diante da deficiência na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado.



    A jurisprudência desta Suprema Corte tem entendimento pacífico, em casos como o presente, no sentido da ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 



    2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma.



    3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).



     No mesmo sentido: Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e nos Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade subsidiária imposta ao reclamante pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, nos Recursos Extraordinários – RE 760.931 RG/DF e 1.298.647/SP, respectivamente, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Atribua-se a esta decisão força de ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator